Tribunal: TJDFT
Processo: 0720314-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720314-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA MARLEIDE GONCALVES SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA MARLEIDE GONÇALVES SOARES em face de ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, decorrente da não transferência da impetrante para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento adequado de suas condições de saúde. Por meio da decisão de ID 59278976, proferida no Plantão Judicial, o pedido liminar foi deferido. Posteriormente, foi informado o falecimento da impetrante em 31/05/2024 (certidão de óbito ID 59771322). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto (ID 60073238). Intimados por esta relatoria para se manifestar acerca da perda superveniente do objeto em decorrência do óbito da impetrante (ID 59859924), os herdeiros da impetrante se manifestaram pela perda do objeto do writ, pugnando pela extinção sem mérito (ID 60399214). Nesse contexto, considerando o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, uma vez que o cerne da ação mandamental se restringia ao fornecimento de internação em UTI, evidencia-se a perda superveniente do objeto consiste na falta de interesse processual, ensejando na consequente extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, a teor do art. 485, inciso VI, do CPC. Custas pela impetrante. Sem honorários (art. 25, Lei no. 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora